Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727120-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Freitas do Nascimento Agravado: Giovanna Melissa Agostini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Freitas do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo no 0711502-96.2023.8.07.0007. Sobreveio decisão proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo determinado a desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel residencial objeto da demanda (Id. 48753227). O mandado para cumprimento da decisão aludida não pôde ser entregue à agravada, pois, de acordo com certidão referida no Id. 48906415, “não havia ninguém no local”. Isso não obstante, verificou-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de despejo o demandante, ora recorrente, noticiou, aos 10 de julho de 2023, que “a requerida realizou a desocupação voluntária”, ocasião em que pugnou pelo regular prosseguimento da marcha processual em relação “aos demais pedidos da peça inicial” (Id. 164776385). Devidamente instado a se manifestar (Id. 49085228) o agravante peticionou aos presentes autos para, em virtude da desocupação voluntária do imóvel pela agravada, destacar a perda superveniente de objeto do recurso interposto (Id. 49440726). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém notar que embora em sua petição inicial o autor tenha subdividido o pedido em vários itens, como a condenação da agravada ao pagamento do montante referente aos alugueres em atraso e à perda da quantia concernente à caução, o presente agravo de instrumento foi interposto, singelamente, com o intuito de obter a desocupação do imóvel, o que já ocorreu. Nesse contexto é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese é perceptível que não é mais necessária a obtenção do provimento jurisdicional buscado pelo recorrente com a interposição do presente agravo de instrumento, diante da noticiada desocupação voluntária, pela recorrida, do imóvel objeto da demanda. Por essa razão fica prejudicado o exame do agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente do pressuposto recursal intrínseco concernente ao interesse recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, revogo a decisão liminar referida no Id. 48753227 e não conheço o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que, operada a preclusão em relação à presente decisão, promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator